Tribunal: TJPA
Processo: 0808083-84.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808083-84.2020.8.14.0040

APELANTE: WEMERSON ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL POSTERIOR AOS FATOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, considerando-se o depoimento da vítima e a posterior reconciliação do casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima confirma a prática reiterada de ameaças pelo apelante, com destaque para o episódio em que este empunhou uma faca durante discussão motivada por ciúmes.

4. A posterior reconciliação do casal não descaracteriza o crime nem afasta a ilicitude da conduta praticada.

5. O crime de ameaça é formal, dispensando a produção de resultado naturalístico, bastando que a vítima tenha ciência do intento do acusado de causar-lhe mal injusto e grave.

6. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O depoimento da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui força probatória suficiente para fundamentar a condenação. 2. A reconciliação entre vítima e agressor após os fatos não torna lícita a conduta criminosa nem impede a responsabilização penal. 3. O crime de ameaça consuma-se com a simples percepção pela vítima da intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave, sendo desnecessário resultado naturalístico.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Criminal n. 1500481-92.2022.8.26.0558, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.01.2024; TJGO, Apelação Criminal n. 0356476-31.2014.8.09.0078, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 30.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wemerson Alves da Silva apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 1 mês de detenção, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II da Lei n. 11.340/06 (ID 18288018).

O recorrente pugna pela absolvição, aos ditames do art. 386, III, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 18288031).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18288036), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20385802).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao pleito absolutório por insuficiência probatória.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
se

encontra configurada pelo Termo de Ciência das Medidas Protetivas para as Vítimas de Violência Doméstica (ID 18287909 - Pág. 11/12), bem como pelo depoimento da vítima, o qual foi conclusivo quanto a autoria delitiva atribuída ao apelante.

A esse repeito, convém salientar que durante a fase inquisitorial, a vítima relatou que:

é casada com WEMERSON ALVES DA SILVA há oito anos e da união tiveram duas filhas, uma de três anos e outra de quatro anos de idade. Que nesta data por volta das 09h: 00111 ocorreu uma discussão entre o casal, por motivo de ciúmes, e,
durante a discussão WEMERSON pegou uma faca e ameaçou a Depoente de morte.
Ressalta que, nesta data, não sofreu agressão física, não tendo nenhuma lesão aparente. Que suas filhas menores interferiram e seu marido foi para a casa de sua mãe, que fica no mesmo prédio onde mora a Depoente. Em seguida a Depoente comunicou o fato à Polícia Militar que prendeu WEMERSON na casa da mãe dele.
Que esta não foi a primeira vez que foi agredida por seu marido.

Que no mês de novembro do corrente ano, chegou a registrar Boletim de Ocorrência na DEAN, por ameaça.
Que pretende pôr fim ao relacionamento. Ciências das medidas protetivas a Depoente declara que deseja a concessão das seguintes medidas: Afastamento do agressor de seu lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) Proibição de Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida (ID 18287909 - Pág. 9, grifos nossos)
.

Na fase judicial, a ofendida asseverou que

a ameaça ocorreu e os fatos se deram por ciúme, não sendo a primeira vez que o réu ameaçou com agressões.
Que ele bebia na época e fica estressado. Que também bebia e havia conflitos quando saiam para beber, essas coisas assim. Que agora estão na igreja e estão mais calmas e não tem mais brigas e nem agressões. Que a discussão aconteceu pela manhã. Que não lembro mais tudo dos fatos para ser sincera. Que sempre costumavam beber, durante a semana e nos finais de semana bebedeira era mais pesada. Que só quando bebiam nos desentendíamos [...]. Que reconhece que nessas discussões os dois estavam errados. Que ficamos em 2021 separados e voltamos esse ano em fevereiro ou março quando entraram na igreja. Que o que influenciava as brigas era a bebida e as festas. Que tem duas filhas e ele cria uma de catorze anos desde os cinco anos. Que tem no total então 3 filhos e que todos moram juntos (ID’s mídias 182877957 a 18287958, grifo nosso
).

Em sede de investigação policial, o réu negou os fatos (ID 18287910 - Pág. 2), mantendo sua versão em juízo (ID’s mídias 18287960 a 18287962).

É consabido que, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima assume especial relevo probatório, não apenas por ser, muitas vezes, o único meio de prova disponível, mas também por estar amparado na legislação e na doutrina que reconhecem a complexidade inerente a tais delitos, notadamente quanto à dinâmica relacional entre agressor e vítima.

Na espécie, extrai-se do depoimento judicial da vítima que as agressões e ameaças aconteciam de forma rotineira, tanto que, em dado momento da relação conjugal, a ofendida requereu o estabelecimento de medidas protetivas (ID 18287909 - Pág. 11/12).

Ressalte-se, ainda, que “o depoimento judicial da vítima revelou que ela está inserida em um ciclo de violência doméstica e, ainda que isso custe sua própria integridade física e psicológica, optou por proteger seu algoz em razão de eles terem reatado o relacionamento amoroso. Porém, eventual reconciliação posterior das partes não serve, de forma alguma, para justificar a conduta perpetrada ou torná-la lícita” (TJSP,
ApCrim n. 1500481-92.2022.8.26.0558
, Rel. Des. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.01.2024)

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, havendo provas substantivas da materialidade e autoria do delito.

À vista disso, “por ser o delito de ameaça um crime formal, independe, portanto, de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave” de modo que “havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria do crime, e não havendo nenhuma excludente de ilicitude, a condenação é medida que se impõe”. (TJGO,
ApCrim n. 0356476-31.2014.8.09.0078
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 30.1.2018).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025